Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014455-72.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1014355-14.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MIRACIL DIAS DE MENDONÇA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer no 1014355-14.2020.811.0002, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Miracil Dias de Mendonça, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, concedera a tutela provisória de urgência, em parte, determinando que a parte requerida assegure a internação domiciliar (Home Care) da parte requerente, no prazo de 90(noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.
Inconformado o Município de Cuiabá sustenta que foi deferido o pedido de tutela provisória mesmo sem qualquer indicativo do NAT. Alega que a responsabilidade recaiu em face do Município de Cuiabá, mesmo estando diante de tratamento especializado e, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.
Ademais, considerando o parecer do NAT, constata-se que a internação domiciliar éé absolutamente de caráter eletivo e que não há urgência para o fornecimento do pleito, podendo ser realizados por familiares da autora.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, tendo em vista que o tratamento é de alto custo, ou seja, responsabilidade do Estado, e no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta.
Relatório.
Decido.
Cinge-se a controvérsia, nesta instância recursal, em se verificar o (des)acerto da decisão recorrida, que deferiu o pedido para que o Apelante assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa dias), sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
De saída, deve-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem elastecido o conceito de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, para fins de recorribilidade via agravo de instrumento .
Narram os autos originários que a autora Miracil Dias de Mendonça, com 81 (oitenta e um) anos de idade, encontra-se internada no Hospital São Benedito de Cuiabá-MT, realizou uma microcirurgia para clipagem de aneurisma celebral ACM esquerda e drenagem de hematoma temporofrontal, não tendo mais condições de ficar hospitalizada pois, está correndo risco de contrair novas infecções, ainda mais em decorrência dessa pandemia que está afetando a população, por fazer parte do grupo de risco.
Outrossim, analisando detidamente aos autos a parte autora juntou laudo médico ID 49724450 prescrito pela Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira CRM/MT 7024 - Neurologista; “(...) Paciente em solicitação de Home Care, de alta complexidade, pelos motivos: lesão neurológica grave, rankinm:4, com necessidade de aporte para todas atividades diárias higienização, alimentação, mudança de decúbito. O requerente necessita de cuidados Home Care com suporte, visita médica 1x na semana, nutricionista, supervisão de enfermagem, técnico de enfermagem para a realização de cuidados específicos: banho no leite, troca de fraldas, administração de dieta, assistida. Mudanças de decúbito a cada 2 horas para evitar feridas. Monitorização: esfigmomanometro, estetoscópio, glicosímetro, oximetro de pulso. Cama Hospitalar para poder subir e descer o corpo, por ser acamada. Aporte de oxigênio, com concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, mascara ou macroNBZ para aclopagem em orifício de traqueostomia. Nebulização de horário para umidificar vias aéreas e broncodilatação. Kit de aspiração quando necessário, já que paciente não apresenta tosse eficaz. Fonoaudióloga e fisioterapia motora e respiratória.”
Verifico,portanto, que o laudo médico juntado aos autos são capazes de comprovar a a necessidade do tratamento requisitado.
Assim, restando comprovado a condição de saúde da paciente e a necessidade do tratamento descrito, há de ser garantido o seu fornecimento.
Ademais, a alegação de que se trata de tratamento pleiteado de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, não prosperam.
Isto porque, restou, no caso, comprovada a necessidade do tratamento médico, conforme laudo médico, para o tratamento da autora, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.
Vale destacar que, na espécie, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pela medica que acompanha a autora, o qual atesta a necessidade do tratamento.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016):
“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do tratamento pleiteado.
A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, diga-se de passagem, uma pessoa já com 81 (oitenta e um) anos de idade, e nem quanto à necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.
Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que a médica que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso.
Desta feita, comprovada a necessidade da autora, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município de Cuiabá-MT, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora